Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705954-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA RECORRIDO: CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DECISÃO CONTRADITÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. PROVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE. INJUSTA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a decisão de saneamento do feito, a instrução processual e a fundamentação da sentença guardam estreita relação com o pedido deduzido na inicial, descabe a alegação de decisão contraditória ou surpresa. No caso, ao delimitar que “a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante eventual ocupação injusta do réu sobre área em discussão”, não está o juízo transmudando a natureza da ação, que permanece sendo imissão de posse. E assim o é porque, embora o autor pretenda obter a posse do imóvel, a causa de pedir se fundamenta na propriedade, que tem como característica o direito de sequela (jus possidendi), não se passando a perquirir, como entendeu o apelante, acerca do direito derivado da posse. 2. O indeferimento da denunciação à lide não configura cerceamento de defesa, notadamente porque nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC se amolda à situação narrada pelo réu, que pretende trazer ao polo passivo da demanda pessoa que sequer detém a posse direta do imóvel, olvidando-se de que inexiste discussão acerca do direito à evicção ou de eventual direito de regresso. 3. Em se considerando que a ação de imissão na posse é medida processual adequada para que o novo proprietário possa exercer a faculdade de haver a coisa pela primeira vez, de quem a injustamente a detenha (art. 1.228, caput, do Código Civil), qualquer discussão acerca da nulidade do título deve ser objeto de ação autônoma, por desbordar de sua finalidade precípua. 4. No que se refere à prova do domínio, o entendimento perfilhado pelo juízo de origem encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “aquele que ostentar título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor - embora sem registro no Registro de Imóveis ou sem escritura pública apta à transferência registral - pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem” (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 5. Do cotejo das provas produzidas nos autos é possível inferir que a pessoa com quem o réu celebrou contrato de arrendamento agrícola é terceiro não proprietário, visto que o imóvel possui matrícula no registro imobiliário, e nele consta como proprietário o alienante do bem ao autor. 6. Com a citação válida na presente demanda, cessou a posse de boa-fé do apelante, na medida em que ele passou a ter conhecimento de que o bem foi vendido e, ainda assim, ofereceu resistência à desocupação. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1.227, 1.245 a 1.247, todos do Código Civil, asseverando ser imprescindível a escritura pública do contrato de compra e venda para opor direito real contra terceiros em ação de imissão de posse. Assevera que no caso vertente, o ora recorrido teria ajuizado a ação sem a prova da propriedade. Verbera que o contrato particular de promessa de compra e venda, pactuado entre o recorrido e os proprietários registrais em 9/9/2021, mesmo com firma reconhecida em cartório, não constituiria documento hábil para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel, tendo em vista que o mandatário, ora recorrido, teria recebido dos mandantes proprietários o instrumento de procuração de ID 55784100, com cláusula in rem suam, a qual não é título translativo de propriedade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.227, 1.245 a 1.247, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “aquele que ostentar título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor - embora sem registro no Registro de Imóveis ou sem escritura pública apta à transferência registral - pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem” (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 24/8/2023). Igual teor: AREsp n. 2.261.687, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No mesmo sentido: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não pode transitar o recurso quanto à arguida divergência interpretativa em relação ao suscitado dissídio pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, porquanto já decidiu o STJ que “paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027